Tribunal: TJPA
Processo: 0000614-24.2012.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0000614-24.2012.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: JAIME DA SILVA BARBOSA - PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AÇÃO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, INCISO VI, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 PRATICADO À ÉPOCA POR PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL FUNÇÃO COM PRERROGATIVA DE SECRETÁRIO ESTADUAL. FORO PRIVILEGIADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. O período de provas transcorreu sem quebra das condições impostas, sendo medida que se impõe a consequente declaração de extinção da punibilidade quanto aos fatos abrangidos na ação penal em questão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, na
27ª Sessão Ordinária do PLENÁRIO VIRTUAL - processos eletrônicos (20/07/2022)
em
decretar extinta a punibilidade
do acusado
JAIME DA SILVA BARBOSA
, quanto aos fatos abrangidos na presente ação penal, em razão do disposto no art. 89, §5º da lei n.º 9.099/95.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação Penal intentada contra
Jaime da Silva Barbosa
, à época ex-prefeito do Município de
Cachoeira do Arari
, atualmente Secretário de Estado Regional do Governo do Marajó, com prerrogativa de Secretário de Estado, nos termos do art. 9º, parágrafo único da Lei 8096/2015, e art. 24 do Regimento interno do E. TJPA, pela suposta prática do
crime tipificado no artigo 1º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201/67.

Consoante se verifica dos autos (id 8930836 - Pág. 3/6.) a presente ação foi proposta perante este E. TJE/PA em 14/06/2012, em razão do denunciado à frente da prefeitura do Município de
Cachoeira do Arari,
não ter prestado contas de sua gestão no ano de 2011, de forma dolosa e sem justificativa.

Assevera a denúncia que não foram apresentadas as contas do Balanço Geral e Relatório Quadrimestral do 3º quadrimestre, todos relativos ao exercício financeiro de 2011. Ao final, propôs a suspensão do processo, conforme o art. 89 da Lei 9099/95.

Os autos me vieram distribuídos, momento em que, em id 8930837 - Pág. 17, determinei notificação para que o denunciado apresente a defesa preliminar, de acordo com a lei 8038/90, art. 4º, §1º.

Em 30/09/2014, id 8930837 - Pág. 1/5, reconhecendo a manifestação do Procurador de Justiça, em id 8930837 - Pág. 2, de que o denunciado não era mais Prefeito do Município, e que a competência para processar e julgar o denunciado não é mais deste Tribunal de Justiça, mas sim do Juízo de 1º Grau, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2797-2 e ADI nº 2860-0
,
passando, portanto, a vigorar o seguinte entendimento: a)
a autoridade só tem direito ao foro especial durante o exercício da função; com o término do exercício da função pública a ex-autoridade perde o direito ao foro especial e os processos são encaminhados à Justiça Comum competente
;
Em assim sendo, considerando tratar-se o denunciado de ex-prefeito e de ter, supostamente, cometido crime de responsabilidade, a competência funcional para processar e julgar o presente feito é do Juízo de 1º Grau, determinei
o envio dos autos à Comarca de Cachoeira do Arari para que processe e julgue o presente feito
.

Em
id 8930839 - Pág. 1/ss
, a Defesa, em 24/08/2015, pleiteou a rejeição da denúncia, e, alternativamente, que seja acatada proposta do Ministério Público em relação à suspensão condicional do processo, nos termos no art. 89 da Lei 9099/95.

Em id 8930839 - Pág. 11,
em 12/11/2015, foi recebida a denúncia, em 1º Grau, e determinada a audiência de instrução e julgamento.

Em id 8930839 - Pág. 30, em
17/10/2017
,
considerando informações na audiência, de que o denunciado JAIME DA SILVA BARBOSA foi eleito Prefeito nas últimas eleições ocorridas no ano de 2016, voltando o mesmo a ter foro privilegiado, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

Em id 8930840 - Pág. 20, de 23/02/2018, após manifestação do Procurador de Justiça, em id 8930840 - Pág. 12/14, determinei a realização de audiência de suspensão do processo em 1º Grau.

Em id 8930840 -

Pág. 24/25,
audiência de suspensão condicional do processo realizada em 29/05/2018, foi aceita a proposta apresentada pelo r. do Ministério Público, com homologação e prazo de prestação de contas em 30/08/2018.

Em id . 8930841 - Pág. 2, conforme protocolo de 09/08/2018, a Defesa solicitou a juntada de documento, no caso, depósito no dia 03/08/2018, no valor de R$ 47770,00 na conta do Museu do Marajó.

Em id
8930841 - Pág. 9, em 02/08/2021, observou-se que o
réu atualmente ocupa o cargo de Secretário Regional do Governo do Marajó, possuindo as mesmas prerrogativas de Secretário de Estado (art. 9º, parágrafo único, da Lei 8.096/2015). Desta feita, o presente feito encontra-se no rol de competência pertencente ao Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 24 do Regimento Interno deste Tribunal, motivo pelo determinei a sua redistribuição para o Tribunal Pleno, devendo-se manter a minha relatoria para julgá-lo.

Em id 8930841 - Pág. 19
, Procurador Geral de Justiça, em 04/11/2021, manifestou-se no sentido de retornar a competência ao Egrégio Tribunal de Justiça, diante do réu ocupar a cadeira de Secretário Regional do governo do Marajó, com prerrogativas de Secretário de Estado. Também requereu informações ao juízo de 1º Grau a respeito do cumprimento dos termos da suspensão condicional, o que, em caso positivo, manifesta-se pelo exaurimento da prestação jurisdicional.

Em id 8930841 - Pág. 31
– Certidão de 25/11/2021, informando que o acusado JAIME DA SILVA BARBOSA cumpriu integralmente a suspensão condicional do processo no sentido de comparecer bimestralmente para assinar o livro de comparecimento mensal com início em 09/08/2018 e término em 22/10/2020, bem como pagamento do valor estipulado em audiência nos autos da ação penal de nº 000614-24.2012.8.14.0011.

Em id 8930841 - Pág. 30
– ofício n° 061/2021 – GAB, de 25/11/2021, com informação do cumprimento integral da Suspensão Condicional do processo atribuído no processo 0000614-24.2012.8.14.0011 para o acusado JAIME DA SILVA BARBOSA, conforme certidão nos autos.

Em id . 8930842 - Pág. 3, de 10/03/2022, o Procurador de Justiça, tendo em vista a informação do Douto Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari, em id 8930841 - Pág. 30 ( fls. 135), bem como da certidão de id 8930841 - Pág. 31 (fl. 136 dos autos), dando conta de que o réu cumpriu integralmente as formalidade legais atinente à suspensão condicional do processo, inclusive com o pagamento do valor estipulado em audiência judicial, aduz que, neste caso, houve exaurimento total da prestação jurisdicional, razão pela qual toma ciência das informações prestadas requerendo o desenvolvimento natural do feito.

Em id 8930843 - Pág. 1 - Certidão de digitalização de 07/04/2022.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Consoante relatado, o r. do Ministério Público, em 28/05/2012, em id 8930836 - Pág. 3/6, denunciou JAIME DA SILVA BARBOSA, prefeito municipal à época de Cachoeira do Arari/PA, atualmente
Secretário de Estado Regional do Governo do Marajó, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201/67, por ter deixado dolosamente e sem justificativa, de prestar constas de sua gestão no ano de 2011.

Diante da pena em abstrato do referido crime, previsto no

parágrafo 1º do Art. 1º do Decreto lei nº 201/67, qual seja, 03 (três) meses a 03 (três) anos, a acusação propôs suspensão do processo por dois a quatro anos, caso, o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, conforme dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95, já que a pena mínima do crime ora em análise é inferior a uma ano.

Todos os requisitos e detalhes referentes à concessão do referido benefício estão previstos no artigo 89 da lei 9.099/95, que trata dos juizados especiais:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de freqüentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos”.

A denúncia foi recebida,
em id 8930839 - Pág. 11,
em 12/11/2015, e,
c
onforme
id 8930840 -

Pág. 24/25,
na audiência de suspensão condicional do processo realizada em 29/05/2018, foi aceita pelo acusado e pela sua defesa a proposta apresentada pelo r. do Ministério Público, na presença do juiz, em cumprimento ao Art. 89, § 1º, da Lei 9.099/95, nos seguintes termos:

“1-comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, bimestralmente, para informar e justificar suas atividades pelo prazo de 02 (dois) anos;

2- Prestação pecuniária (art. 41 do CPB) de cinco salários mínimos (R$ 4770,00) a serem depositas em conta judicial e destinados à entidade pública ou privada com destinação social;

3- Que o aludido pagamento se dará em duas parcelas de R$ 2.385,00, destinados à entidade que mantém o Museu do Marajó, situado neste município de Canhoeira do Arari, sendo que o primeiro pagamento até o dia 29/06/2018 e o último até o dia 30/07/2018 a serem depositados na conta bancária da instituição, para tanto será oficiado a instituição para que junte aos autos os dados bancários no prazo de 03 (três) dias; 2.2 que 30 (trinta) dias após o final do prazo assinalado, o responsável pela instituição deverá emitir relatório de prestação de contas da aplicação do recurso; 2.3 o réu deverá juntas os recibos em até 05 (cinco) dias após o final do prazo para pagamento”.

Os autos por determinação do juízo ficaram então acautelados em secretaria até o final do prazo para prestação de contas, qual seja, 30/08/2018, escoando-se regularmente sem qualquer tipo de revogação.

Em ofício n° 061/2021 – GAB, de 25/11/2021,
id 8930841 - Pág. 30,
o juízo informou o cumprimento integral da Suspensão Condicional do processo atribuído no processo 0000614-24.2012.8.14.0011 para o acusado JAIME DA SILVA BARBOSA, conforme certidão e
m id 8930841 - Pág. 31
–25/11/2021: “
acusado JAIME DA SILVA BARBOSA cumpriu integralmente a suspensão condicional do processo no sentido de comparecer bimestralmente para assinar o livro de comparecimento mensal com início em 09/08/2018 e término em 22/10/2020, bem como pagamento do valor estipulado em audiência nos autos da ação penal de nº 000614-24.2012.8.14.0011
”.

O período de provas transcorreu sem quebra das condições impostas, portanto a declaração de extinção da punibilidade quanto aos fatos abrangidos pela ação penal é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTEGRAL CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DA ARMA E DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. ARTIGO 91, II, 'A', DO CP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO LÍCITA. ARTEFATO REGISTRADO. RESTITUIÇÃO. PROVIMENTO. 1. O apelante, incurso, em tese, nas sanções do artigo 16 da Lei n. 10.826/03 por portar arma de fogo e munições de uso restrito em uma distribuidora de bebidas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95. O período de provas transcorreu sem quebra das condições impostas, com a consequente declaração de extinção da punibilidade quanto aos fatos abrangidos pelo inquérito policial de origem. 2. Na ausência de condenação criminal não devem incidir as disposições do artigo 91, inciso II, alínea a, do Código Penal. Ressalta-se que, na espécie, a arma e as munições apreendidas no flagrante tiveram a procedência lícita comprovada nos autos, sendo devida a restituição.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJDFT. Acórdão 1370415, 00045797720188070005, Relator: HUMBERTO ULHÔA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,
decreto a extinção da punibilidade
do acusado
JAIME DA SILVA BARBOSA
, quanto aos fatos abrangidos na presente ação penal, em razão do disposto no art. 89, §5º da lei n.º 9.099/95.

Que seja providenciada a baixa no sistema após o decurso do prazo recursal.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 02/08/2022